Tribunal: TJSP
Processo: 2131923-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131923-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente JOAO VICTOR
LIMA FERREIRA PERES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para ratificar a liminar que revogou a prisão preventiva de JOÃO VICTOR LIMA
FERREIRA PERES e conferiu-lhe a liberdade provisória, mediante Termo de
comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas cautelares
previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131923-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.340 - D
2
H . C . n o 2 1 3 1 9 2 3 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o ã o V i c t o r L i m a F e r r e i r a P e r e s
C o m a r c a : P r a i a G r a n d e
VOTO No 12.340
Habeas corpus. FURTO. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Admissibilidade. Número do documento de
identidade informado na Delegacia. Paciente primário.
Crime que não envolve violência ou grave ameaça.
Custódia desproporcional com a pena que seria imposta
em caso de eventual condenação. Concessão da ordem,
convalidando a liminar.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JOÃO VICTOR LIMA FERREIRA PERES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
de Santos, nos autos de no 1501863-60.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, posto que
lastreada exclusivamente no fato do paciente não ter apresentado seu RG na
Delegacia. Alega, ainda, que o Ministério Público em 1o Grau foi favorável à
concessão de liberdade provisória. Ressalta que o paciente é primário, possui
residência fixa, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça e que a
manutenção da custódia é desproporcional com a pena que seria imposta em
caso de condenação. Requer, assim, a concessão de liberdade provisória.

A liminar foi deferida (fls. 43/44).
Dispensadas as informações, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão (fls. 52/53).

É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131923-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.340 - D
3
Consta que o paciente foi denunciado como incurso no art.
155, caput, do CP, porque, no dia 13/06/2020, a vítima estava na via pública
falando no celular quando JOÃO passou de bicicleta e arrebatou o aparelho de
suas mãos. O paciente passou a ser perseguido por populares e ficou com receio
de ser agredido, motivo pelo qual, ao se deparar com uma viatura, se entregou
aos policiais (fls. 11/25 do HC e fls. 77/82 na origem).
O Ministério Público em 1o Grau opinou pela concessão de
liberdade provisória (fls. 30), mas o MM. Juiz a quo converteu a prisão em
flagrante em preventiva porque no boletim de ocorrência constou a informação de
que não foi exibido RG original, havendo dúvida quanto à identidade do paciente
(fls. 40/41).
Com efeito, verifica-se que o paciente é primário (fls. 26/27),
bem como informou seu endereço e número de documento de identidade na
Delegacia (fls. 23), possibilitando a realização de pesquisa de antecedentes
criminais e atos infracionais.
Além disso, o crime em tela não envolveu violência ou grave
ameaça e a manutenção da custódia se afigura desproporcional com relação à
pena que seria aplicada no caso de eventual condenação, destacando, inclusive,
que o Ministério Público ofereceu ao paciente acordo de não persecução penal.
Ademais, deve ser ponderado que, diante do alastramento da
pandemia da "COVID-19", a prisão preventiva deve ser aplicada
excepcionalmente, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas
cautelares alternativas.
3) Pelo exposto, concedo a ordem para ratificar a liminar
que revogou a prisão preventiva de JOÃO VICTOR LIMA FERREIRA PERES e
conferiu-lhe a liberdade provisória, mediante Termo de comparecimento a
todos os atos do processo e cumprimento das medidas cautelares previstas no
art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator